Tribunal: STF
Processo: MI 4349
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À FUNÇÃO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 ÀS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Mandado de injunção impetrado antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Adiantado estado do processo, uma vez iniciado o julgamento dos agravos regimentais ainda na vigência das regras previdenciárias anteriores. Competência do STF.



    2. É parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção a autoridade responsável pela elaboração da legislação que supra a omissão infraconstitucional regulamentadora do direito constitucionalmente garantido, objeto do writ.



    3. O mandado de injunção é ação constitucional, de natureza mandamental, que se amolda à finalidade da demanda, que é a proteção do direito subjetivo à regulamentação infraconstitucional de norma da Constituição garantidora do direito à aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º, do Texto Constitucional. 



    4. Assentou-se nesta Corte que o risco não faz parte do conteúdo da atividade dos Impetrantes, sendo uma circunstância externa, que pode ou não estar presente no momento do exercício da atividade, razão pela qual não há omissão legislativa infraconstitucional que possa ser suprida pelo mandado de injunção.



    5. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 



    6. Agravo Regimental de Estado do Amapá e Outros parcialmente provido para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13.



    7. Agravos regimentais do Estado de Santa Catarina, do Estado do Ceará, do Distrito Federal e da FENAFISCO aos quais se nega provimento.